Tribunal: TJES
Processo: 0000682-53.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Raça
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000682-53.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK BARCELOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ELEIÇÕES NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso examinado é apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

A defesa alegou ausência do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, sustentando que o retorno do apelante ao imóvel ocorreu com a anuência da vítima e dos irmãos. Quanto ao crime de ameaça, argumentou pela insuficiência probatória, asseverando tratar-se de discussão familiar destituída de conotação de gênero. Pugnou pela absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve dolo no descumprimento da medida protetiva de urgência; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do descumprimento da medida protetiva restaram comprovadas pela palavra firme da vítima e dos policiais integrantes da Patrulha Maria da Penha, que presenciaram o réu no interior do imóvel, ciente da restrição judicial.
6. O dolo exigido pelo tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 está consubstanciado na conduta do agente que, de forma consciente, descumpre medida judicial, sendo desnecessária a demonstração de motivação específica, bastando o descumprimento voluntário e consciente.
7. Quanto ao crime de ameaça, a consumação ocorre com a geração de fundado temor na vítima. No caso, as declarações da ofendida, corroboradas pelos testemunhos dos policiais, demonstram o abalo emocional e o receio concreto de realização do mal prometido.
8. A aplicabilidade da Lei Maria da Penha é justificada pelo contexto doméstico-familiar e pela presunção da vulnerabilidade da vítima no ambiente de violência de gênero, conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 11.340/06 e entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Configura o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 o descumprimento voluntário e consciente de medida protetiva de urgência, sendo irrelevante a alegada tolerância da vítima. O crime de ameaça consuma-se com o fundado temor provocado na vítima, prescindindo da real intenção do agente em concretizar o mal prometido, sendo aplicável a Lei Maria da Penha quando evidenciado o contexto doméstico-familiar e a vulnerabilidade da mulher.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 24-A

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000682-53.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK BARCELOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ELEIÇÕES NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso examinado é apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

A defesa alegou ausência do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, sustentando que o retorno do apelante ao imóvel ocorreu com a anuência da vítima e dos irmãos. Quanto ao crime de ameaça, argumentou pela insuficiência probatória, asseverando tratar-se de discussão familiar destituída de conotação de gênero. Pugnou pela absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve dolo no descumprimento da medida protetiva de urgência; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do descumprimento da medida protetiva restaram comprovadas pela palavra firme da vítima e dos policiais integrantes da Patrulha Maria da Penha, que presenciaram o réu no interior do imóvel, ciente da restrição judicial.
6. O dolo exigido pelo tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 está consubstanciado na conduta do agente que, de forma consciente, descumpre medida judicial, sendo desnecessária a demonstração de motivação específica, bastando o descumprimento voluntário e consciente.
7. Quanto ao crime de ameaça, a consumação ocorre com a geração de fundado temor na vítima. No caso, as declarações da ofendida, corroboradas pelos testemunhos dos policiais, demonstram o abalo emocional e o receio concreto de realização do mal prometido.
8. A aplicabilidade da Lei Maria da Penha é justificada pelo contexto doméstico-familiar e pela presunção da vulnerabilidade da vítima no ambiente de violência de gênero, conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 11.340/06 e entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Configura o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 o descumprimento voluntário e consciente de medida protetiva de urgência, sendo irrelevante a alegada tolerância da vítima. O crime de ameaça consuma-se com o fundado temor provocado na vítima, prescindindo da real intenção do agente em concretizar o mal prometido, sendo aplicável a Lei Maria da Penha quando evidenciado o contexto doméstico-familiar e a vulnerabilidade da mulher.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 24-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Patrick Barcelos Gomes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e no artigo 147 do Código Penal.

A defesa técnica sustentou, em suas razões recursais, a ausência do elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, alegando que o retorno do apelante à residência se deu com a tolerância da vítima e dos demais irmãos, além de argumentar pela insuficiência probatória para condenação pelo delito de ameaça, aduzindo que as supostas ameaças decorreram de discussão entre irmãos, sem motivação baseada em gênero. Requereu, por tais fundamentos, a absolvição do apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença condenatória, por entender comprovadas a autoria e materialidade dos crimes imputados, ressaltando a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto e a vulnerabilidade da vítima no contexto doméstico-familiar.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000682-53.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK BARCELOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Patrick Barcelos Gomes, condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado por, no dia 01/10/2024, por volta das 11h45min, na residência localizada na Rua Dezesseis de Fevereiro, nº 8, Bairro Setiba, em Guarapari/ES, ter descumprido medida protetiva de urgência deferida em favor de sua irmã, Phaloma Barcelos Gomes, nos autos nº 0000623-65.2024.8.08.0021, ao ingressar e permanecer no imóvel sem autorização da vítima. Ainda, conforme descrito na denúncia, na véspera do flagrante, teria ameaçado a ofendida, afirmando que “arrancaria a cabeça da vítima e que se fosse preso a mataria”.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo na conduta relativa ao descumprimento da medida protetiva, alegando tolerância da vítima e dos irmãos para o retorno do apelante ao imóvel comum, bem como a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça, defendendo que os fatos decorreram de mera discussão familiar, desprovida de contexto de violência de gênero. Requer, por fim, a absolvição do acusado.

Examinando os autos, o recurso não merece provimento.

Restou amplamente comprovado o descumprimento da medida protetiva de urgência deferida em favor de Phaloma Barcelos Gomes. A vítima, ouvida em juízo, declarou:

“Que o acusado descumpriu medida protetiva, foi até a casa da depoente e a ameaçou; que o acusado sabia que estava restrito, pois foi notificado no fórum; que mesmo ciente das medidas, voltou para casa e permaneceu no local; que os policiais chegaram e pegaram o acusado em flagrante dentro de casa”.

As testemunhas policiais Geysa Barbosa e Kaleb Souza de Oliveira, integrantes da Patrulha Maria da Penha, relataram:

“Quando chegamos no local, a vítima estava visivelmente abalada e apontava o local onde o acusado estava; fizemos a abordagem e constatamos que o réu estava no interior do imóvel, descumprindo medida protetiva que já havia sido comunicada ao mesmo na audiência de custódia”.

A tese defensiva de tolerância da vítima e dos irmãos não se sustenta. A própria ofendida asseverou:

“Não houve acordo de a depoente e a irmã deixarem o acusado ficar em casa; a depoente e a irmã pediram medida protetiva; a depoente está tentando separar a casa para o acusado ficar embaixo e ela ficar em cima, sem contato”.

O dolo, elemento subjetivo do tipo penal, revela-se na consciência do réu acerca da ordem judicial e na deliberada permanência no imóvel.

Cediço é o entendimento que crime previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06 configura-se com o simples descumprimento voluntário e consciente da decisão judicial, que impôs medida protetiva de urgência.

Diante desses argumentos, não é possível acolher a tese defensiva.

No que se refere ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, a consumação ocorre com o fundado temor de mal injusto e grave provocado na vítima, sendo desnecessária a real intenção do agente de concretizar o mal prometido.

No presente caso, a vítima relatou:

“Que o acusado disse que poderia ser preso três ou quatro anos, mas quando saísse arrancaria a cabeça da depoente fora; que o acusado disse que era doido e que faria mesmo; que o acusado xingou a depoente de ‘cadela’, ‘piranha’, ‘nigrinha’, de tudo quanto é nome; que a depoente tem medo que o acusado realmente cumpra o que disse”.

Os policiais atestaram o estado emocional da vítima, destacando o abalo e o medo perceptíveis no momento da abordagem.

Vale ressaltar, que como bem salientado pela própria defesa, a palavra possui especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova, dada a habitualidade da prática em ambiente privado.

Por fim, a defesa argumenta pela inaplicabilidade da Lei n° 11.340/06, sustentando que o conflito decorreu de desavenças patrimoniais e não de violência de gênero. No entanto, o art. 5º da referida lei dispõe:

“Para efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
”

O STJ consolidou entendimento no sentido de que a vulnerabilidade da mulher no âmbito doméstico se presume, não sendo necessária a demonstração específica da subjugação feminina.

Portanto, correta a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso, diante do contexto doméstico-familiar e da situação de intimidação reiterada da vítima.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)